Tribunal: TJSP
Processo: 1022394-49.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTORA DESLIGADA DA EMPRESA SEM JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CONTRATO APÓS DECURSO DO PRAZO LEGAL EXIGIDO PELO ART. 30, § 1o, DA LEI No 9.656/98.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO QUE NÃO PROSPERAM.

BENEFICIÁRIA QUE PADECE DE ENFERMIDADE GRAVE – FIBROSE PULMONAR, REALIZOU TRATAMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTORA DESLIGADA DA EMPRESA SEM JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CONTRATO APÓS DECURSO DO PRAZO LEGAL EXIGIDO PELO ART. 30, § 1o, DA LEI No 9.656/98.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO QUE NÃO PROSPERAM.

BENEFICIÁRIA QUE PADECE DE ENFERMIDADE GRAVE – FIBROSE PULMONAR, REALIZOU TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO, INCLUSIVE, DEPENDENTE DE HOME CARE.

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ A ALTA DO PACIENTE, DIANTE DA GRAVIDADE DE SEU ESTADO DE SAÚDE E RISCO DE VIDA NA INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. PRECEDENTES.

RECURSO DESPROVIDO.